Tribunal: STF
Processo: HC 180736
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. 
Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Apelação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros em favor de Saturnino Ribeiro do Nascimento, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 494.972/SP.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob seguintes fundamentos: 
    “Frise-se desde já que a nova redação do art. 282 do Código de Processo Penal prevê expressamente que as medidas cautelares devem observar sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, bem como ser ela adequada à gravidade do crime, circunstancieis do Tato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
    E no caso em exame, se porventura adveio diploma legal omitindo a vedação da concessão de liberdade provisória mesmo nas hipóteses de tráfico de entorpecentes, isto sempre estará adstrito à existência dos requisitos que autorizam uma prisão cautelar, sendo justamente o que se vê no caso em tela. 
    Os investigados foram detidos, por Policiais Militares e Agentes da Polícia Federal, sendo abordados na Posto de Combustível Ipiranga, situado na altura do n° 1516 da Av. Major José Levi Sobrinho, que após busca pessoal em todos os suspeitos e busca veicular em ambos os veículos, foi localizada determinada quantidade de substância aparentando ser pasta base de cocaína, acondicionada em tabletes, localizadas em um compartimento oculto no interior do painel do veículo FIAT/PUNTO, e no veículo FIAT/SIENA foi localizada determinada quantidade em dinheiro e diversos aparelhos celulares em posse de Saturnino e outros celulares com Ana Beatriz.
    Logo, percebe-se a ofensa que cansa à ordem publica a concessão de liberdade provisória para quem se vê acusado de tão grave delito. 
    Portanto, sendo regular a manutenção da prisão processual, justificável para garantia da ordem pública, inexistem motivos para sua revogação.
    Anote-se ainda que a decretação da prisão preventiva é adequada à gravidade do crime de tráfico.
    E efetivamente inadequadas as demais medidas cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se coadunam com a acusação de prática de crime grave, havendo ofensa à aplicação da lei penal e à própria instrução criminal.
    Quanto à proibição de acesso ou freqüência a determinados lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia a aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal.
    A respeito do monitoramento eletrônico do réu ou indiciado, desconhecida a disponibilização de tal aparelhamento ao Juízo, bem como quem será responsável por tal monitoramento, ainda mais sendo conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários da Justiça.
    Nestes termos, CONVERTO a prisão em flagrante de Saturnino Ribeiro do Nascimento, Dalila Araújo dos Santos, Bruna Gonçalves de Souza e Ana Beatriz dos Santos Barsanti em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 310, inciso II, c.c. os arts. 311, 312 e 313. inciso I todos do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão.” (e-STJ, fls. 103/104.)
    O Tribunal de origem, por sua vez, ao manter o decreto cautelar do paciente consignou que:
    "Ao que se apurou até agora, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 01 de março de 2016, juntamente com Dalila Araújo dos Santos, Bruna Gonçalves de Souza e Ana Beatriz dos Santos Barsanti, por terem infringido em tese aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sob a acusação de estarem transportando, para comercialização com terceiros, aproximadamente 24,8 Kg de cocaína, acondicionada em 23 tabletes e cerca de 50 g de maconha.
    E evidente que as medidas cautelares alternativas não se aplicam ao caso em tela, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato, à personalidade do agente e às circunstâncias que o envolve.
    Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência e nem de infringência ao princípio da dignidade humana em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Portanto, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do mandamus. 
    Conclui-se que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.” (e-STJ, fls. 108-110.)
    Como se vê, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, visto que, quando da prisão em flagrante do paciente, foram apreendidos 24,8kg de cocaína, acondicionada em 23 tabletes e cerca de 50g de maconha, o que – na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa –, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
    A propósito, confiram-se estes julgados:
    (…).
    Desse modo, não se verifica ilegalidade que justifique a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Já o excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso.
    Ademais, para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 
    A propósito, vejam-se estes precedentes:
    (…)
    Segundo informação do Tribunal de origem:
    "No curso do procedimento, foi realizada a prisão em flagrante do ora paciente, juntamente com as corrés Dalila Araújo dos Santos, Bruna Gonçalves de Souza e Ana Beatriz dos Santos Barsanti. 
    Em 1° de março de 2016, por r. decisão prolatada nos autos da Ação Penal n° 0004319-65.2016.8.26.0320, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira, foi convertida em preventiva a custódia em flagrante, determinando-se a expedição de mandado de prisão, cumprido aos 04 de março seguinte.
    Aos 22 de março de 2016, foi oferecida denúncia, dando o paciente como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. o art. 40, V, todos da Lei Antidrogas. Em 15 de abril subsequente, o Juiz a quo determinou sua notificação para responder à acusação por escrito.
    Apresentada a resposta à acusação em 23 de maio de 2016, o Magistrado, por r. decisão exarada aos 28 de setembro seguinte, designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de outubro subsequente por videoconferência.
    Na data aprazada, foi determinado o desmembramento dos autos com relação às corrés Dalila, Bruna e Ana Beatriz e designado o dia "03 de agosto p. futuro" para audiência em continuação pelo Sistema de Videoconferência, com fundamento no art. 185, I e II, do Código de Processo Penal, posteriormente retificada a data para 29 de novembro de 2016 e redesignada para 02 de dezembro seguinte. 
    Aos 09 de novembro de 2016, o Magistrado determinou que a inquirição do agente federal Emerson Antonio Ferraro fosse realizada por carta precatória, dada baixa na pauta de audiências daquele Juízo e, após o retorno das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa, designado o interrogatório do réu. 
    Em 07 de março de 2017, com o retorno da carta precatória cumprida com a inquirição do agente federal Emerson Antonio Ferraro, o Juiz ordenou a expedição de nova carta precatória à Comarca de Belo Horizonte–MG para inquirição da testemunha arrolada pela defesa Fernanda Meirelles Rocha, consignando que, após o retorno das precatórias de inquirição das testemunhas de defesa Valdeci e Fernanda, os autos deveriam tornar conclusos para designação de audiência de continuação de instrução, interrogatório, debates e julgamento.
    Aos 15 de março de 2018, designou-se o dia 27 de março subsequente para audiência em continuação de instrução, interrogatório, debates e julgamento, sendo redesignado o ato para 08 de maio seguinte, diante da impossibilidade de apresentação de Saturnino na data. 
    Na data aprazada, a testemunha Fábio foi ouvida e o réu foi interrogado. O Magistrado concedeu o prazo de 05 dias para que as partes apresentassem suas alegações finais por memoriais, com fundamento no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal.
    Apresentados os memoriais pelas partes, o feito aguarda a vinda das certidões de objeto e pé em nome de Saturnino, solicitadas pelo Parquet. 
    Anoto ainda constar, nos assentamentos eletrônicos da Secretaria desta Corte em relação à ação penal em comento, o registro dos Habeas Corpus nº 2071602-61.2016.8.26.0000 e 0009430-15.2019.8.26.0000, tendo sido aquele impetrado pela Defesa e este pelo próprio paciente. No primeiro, pleiteou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere e, no segundo, sob alegação de que já teriam transcorrido quase 03 anos desde sua prisão, sem que se findasse a formação da culpa, sendo caracterizado excesso de prazo, requereu o relaxamento da custódia preventiva.
    Aos 23 de junho de 2016, a Sétima Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegou ordem à primeira impetração. 
    Os causídicos ingressaram com recurso ordinário, o qual foi encaminhado a esse Colendo Sodalício para apreciação, onde lhe foi negado provimento (RHC nº 75.803/SP). Esgotadas as vias impugnativas, ocorreu o trânsito em julgado.
    A Turma Julgadora, aos 13 de março transato, sem discrepância de votos, denegou ordem ao segundo writ.
    O feito está em fase de intimação das partes do teor do v. acórdão."
    Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar o número excessivo de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 
    Por fim, a jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente – como primariedade, domicílio certo e emprego lícito – não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    Desse modo, não se verifica nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem por esta Corte.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, preso o Paciente desde 29.02.2016, com sentença condenatória proferida em 18.07.2019 e apelação distribuída no Tribunal de Justiça em 16.09.2019. Requerem, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, presente o excesso de prazo, e, subsidiariamente, postula seja substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (evento 1).
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do writ, e caso conhecido, pela denegação da ordem (evento 16).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Nada colhe o writ quanto ao alegado excesso de prazo.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 18.07.2019, pela qual condenado o Paciente a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/03).
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira das informações prestadas pelo Tribunal Estadual, ‘o processo n° 0004319-65.2016.8.26.0320 foi movido em face de quatro réus, entre eles, o paciente. Após a sentença condenatória, o paciente ofereceu recurso de apelação em 16.09.2019 (...) as razões foram juntadas no dia 10.02.2020 e as contrarrazões foram juntadas pelo Ministério Público em 20.02.2020. Com isso, os autos foram encaminhados para a distribuição de recursos no dia 28.02.2020 ’. Ainda, de acordo com o Relator, ‘a apelação foi interposta pelo paciente foi distribuída à minha relatoria no dia 06.03.2020, por competência exclusiva, e no mesmo dia os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça.’
    De fato, o recurso de apelação foi distribuído no Tribunal de Justiça em 16.09.2019, de modo que, associando o lapso transcorrido com a pena imposta ao Paciente nas circunstâncias do caso, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, não há excesso de prazo a ser repelido.
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que, em 03.04.2020 foi juntado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, bem como foi expedida certidão, em 05.06.2020,  solicitando à Vara de Origem acesso às mídias audiovisuais referentes aos presentes autos. 
    Nesse contexto, inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Como bem posto pelo Ministério Público Federal, ‘[a]usente excesso de prazo e ora condenado o paciente a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e por associação para o tráfico, não há como se afastar a preventiva, firme nos 24,8 kgs de cocaína e 50g de maconha apreendidos e na condenação em si, na forma do § 1º do art. 387 do CPP’.
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o agravo regimental interposto (evento 13). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora